Tribunal: TJMT
Processo: 1040515-68.2023.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040515-68.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Retido na fonte]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 384.768.271-72 (RECORRENTE), MAYARA SANTOS VICENTE - CPF: 029.345.481-71 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT - CNPJ: 32.974.503/0001-54 (RECORRIDO), MILENE DOS REIS MAIA - CPF: 011.390.321-94 (ADVOGADO), DANILO IKEDA CAETANO - CPF: 018.184.911-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1040515-68.2023.8.11.0003.

Origem
:
1º

JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS (IMPRO).

Recorrida:
MARIA FERREIRA DOS SANTOS.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO
– INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS (IMPRO) – AUTARQUIA MUNICIPAL – PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE – DIREITO À ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – APLICAÇÃO DA LEI Nº 7713/1988, ART. 6º, XIV – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 21 de outubro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado visando à reforma da decisão monocrática prolatada no id. 241040666, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedentes
os pedidos iniciais, condenando o demandado a registrar e implantar a isenção de imposto de renda de pessoa física (IRPF) em favor da reclamante a partir de 22/3/2018.

Em argumento recursal, o recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva quanto ao pedido de isenção do Imposto de Renda (IR), bem como sobre a perícia oficial realizada na reclamante, além da incompetência absoluta do Juizado Especial. No mérito, pugna pela denunciação à lide do município de Rondonópolis, afirmando a inexistência do direito da demandante quanto à isenção pleiteada. Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e a incompetência absoluta do Juizado Especial, e, no mérito, pela improcedência dos pedidos iniciais, denunciando à lide o ente municipal.

Em contrarrazões, a recorrida argui, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, refutando os argumentos lançados nas razões recursais e pugnando pela manutenção da sentença singular (id. 241040678).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é servidora pública municipal aposentada desde 22/3/2018, e portadora de paralisia irreversível e incapacitante, devidamente comprovada por exames e laudos médicos, bem como pela perícia médica do Mato Grosso Previdência (MTPREV).

Alega que devido a sua condição incapacitante solicitou o benefício da isenção do imposto de renda pela via administrativa do município de Rondonópolis, sendo indeferido pela junta médica do Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica – DESOPEM –, em 11/10/2023.

Ressalta que o referido indeferimento não expos os motivos técnicos que acarretaram a conclusão pelo não reconhecimento de sua paralisia irreversível e incapacitante.

Inicialmente,
rejeito
as preliminares de
ilegitimidade passiva
, pois o reclamado é órgão vinculado ao município de Rondonópolis, responsável por proceder a cobrança do IRPF dos servidores públicos municipais.

De igual forma,
rejeito
a preliminar de
incompetência absoluta do Juizado Especial
para processar e julgar o feito, tendo em vista se tratar de servidora municipal e a causa não ser complexa, e seu valor não superar o teto dos Juizados Especiais.

Quanto à preliminar arguida pela reclamante, referente à
ofensa ao princípio da dialeticidade
, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que
a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao mencionado princípio, desde que, por certo, as razões recursais permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma.
Preliminar recursal rejeitada
.

Por fim, ainda com relação às preliminares, a denunciação à lide requerida pelo demandado é expressamente vedada no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.099/1995, e, se aceita (o que não é o caso), implicaria em inovação recursal, o que também é vedado. Desse modo, rejeito à denunciação pleiteada.

Superada as questões preliminares, passo à análise do mérito.

De início, vê-se que a
sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que integram este voto conforme o art. 46, da Lei nº 9.099/95, e o art. 66, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais de Mato Grosso (Resolução nº 16/2023-TJMT).

Conforme consignado pelo Juízo singular, a Lei nº 7.713/1988, com redação dada pela Lei nº 11.052/2004, em seu art. 6º, XIV, assegura a isenção do imposto de renda aos que recebem proventos de aposentadoria ou reforma motivada por paralisia irreversível e incapacitante. Vejamos:

Art. 6º
Ficam isentos do imposto de renda
os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV –
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante
, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(grifei).

Quanto à alegação de que não há nos autos exames realizados pela reclamante, existindo somente laudos emitidos por médicos particulares, o que,
segundo o recorrente
, não possuindo caráter probatório suficiente para conclusão de sua incapacidade, pois a perícia oficial seria a competente para tanto, observa-se que, além dos laudos assinados por médicos particulares, a demandante anexou à inicial laudo médico pericial elaborado pelo Mato Grosso Previdência (MTPREV), declarando sua incapacidade por paralisia irreversível (id. 241040657).

Ainda sobre a questão, a Súmula nº 598 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe o seguinte:

Súmula 598: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Desse modo, aplica-se a Súmula 598 do STJ, pois o feito está suficientemente instruído com exames e laudos médicos a respeito da moléstia, doença crônica, caracterizada por sua longa duração e tratamentos meramente paliativos.

Com efeito, a isenção do IRPF exige e decorre, unicamente, da identificação da existência do quadro clínico, cujo requisito do laudo oficial (art. 30 da Lei 9.250/1995), segundo decidiu o STJ, é impositivo à Administração.

Assim, restando comprovada a moléstia grave, a reclamante tem direito de invocar a seu favor o disposto no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88.

Ressalta-se que a decisão da junta médica nº 01/2023, emitida por médicos do Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica da Prefeitura Municipal de Rondonópolis,
limitou
sua fundamentação nos seguintes termos “
Após a análise de todos os documentos apresentados e os acostados no prontuário, a Junta Médica do DESOPEM, de forma não unânime, não diagnostica na parte requerente patologia constante no rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988. Destarte, é de se notar que a postulante não faz jus ao benefício pleiteado
”.

Sendo assim, vê-se que a sentença de primeiro grau não merece reparo,
haja vista que corretamente observou o

dispositivo legal vigente à época.

Diante de todo o exposto
, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024